Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701656-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pela devedora à decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, segundo a qual foi deferida a penhora de créditos locatícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida no pressuposto de inexigibilidade do título e impossibilidade de cumprimento de obrigação em outro Estado. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Importa ressaltar que para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 867 do CPC, “O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”. No caso, os valores transferidos à devedora sob a forma de aluguel enquadram-se no conceito de frutos ou rendimentos e, por integrarem o patrimônio da devedora, são passíveis de penhora, desde que seja observada a efetividade da satisfação do crédito à credora e adotado o meio menos oneroso à devedora. Outrossim, embora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta, desde que garantido um mínimo existencial ao devedor (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023), a agravante não comprovou que a renda locatícia é sua única fonte de renda. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006